Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONCEDIDA. SINDICÂNCIA NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus, com pedido de trancamento de sindicância instaurada na Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, sob alegações de ilegalidades no procedimento disciplinar, assédio moral institucional, cerceamento de defesa e risco de prisão disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sindicância disciplinar instaurada contra o paciente apresenta ilegalidades que justifiquem o seu trancamento por meio de Habeas Corpus; (ii) analisar se há perigo real e iminente de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que justifique o manejo da via constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de ilegalidade manifesta e de risco concreto à liberdade de locomoção afasta o cabimento de Habeas Corpus para trancar sindicância.
4. Não cabe Habeas Corpus para discutir mérito de punição disciplinar militar, nos termos do art. 142, § 2o, da CF/1988.
5. O conjunto probatório constante nos autos demonstra que sindicância instaurada teve origem em ocorrência de suposta violência doméstica, tendo respeitado os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, afastando-se, assim, alegações de cerceamento.
6. A absolvição do recorrente na esfera penal por insuficiência de provas não impede a continuidade do procedimento administrativo disciplinar, dado o princípio da independência entre as instâncias.
7. Não demonstrado prejuízo decorrente da duração do procedimento administrativo, afasta-se a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque os prazos para concluir os atos administrativos dependem das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.